Tribunal: TJDFT
Processo: 0712357-55.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129 CAPUT DO CPB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CORRETA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o sentenciado contra a condenação imposta pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. 129 caput do CPB, a 4 meses de detenção, no regime fechado. Requer a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e seu improvimento, face à reincidência do apelante em crime doloso.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. Inicialmente, cumpre esclarecer que a materialidade e autoria do crime em que se fundamentou a condenação, restaram devidamente comprovadas nos autos. A apuração feita pela 20a Delegacia de Polícia, e delineada no Termo Circunstanciado 761/2021, referente ao Boletim de Ocorrência 3426/2021, da 33a. DP indica que o apelante, na data indicada no Termo Circunstanciado, agrediu, fisicamente a pessoa de EDVALDO FERREIRA DA SILVA DINIZ, o que configura a conduta descrita no art. 129 caput do Código Penal.
4. Quanto à fixação da pena, observe-se que a magistrada sentenciante, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, e considerando as condenações pretéritas, já que o réu possui condenações penais transitadas em julgado, cujos trânsitos em julgado se deram em data anterior à prática da contravenção penal destes autos, fixou a pena em privativa da liberdade, que deve ser mantida, a teor do que dispõe a Súmula 269, do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais), e art. 33, §2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal.
5. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.